Tribunal: STF
Processo: ARE 932933
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287. 



    1. O agravo interposto em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.